Tribunal: TJBA
Processo: 8002494-27.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002494-27.2023.8.05.0113 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros Advogado(s): ROBERTO DOREA PESSOA, LARISSA SENTO SE ROSSI, FERNANDA ALMEIDA AGUIAR, TASSO DE CASTRO JUNIOR APELADO: FABIANO VELOSO MASSIMO e outros Advogado(s):FERNANDA ALMEIDA AGUIAR, TASSO DE CASTRO JUNIOR, LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por Banco Bradesco S. A. e apelação adesiva interposta pelo consumidor contra sentença que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito objeto de negativação e condenar o banco réu ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há responsabilidade do banco apelante pela inscrição indevida do nome do autor em cadastros restritivos de crédito diante da ausência de comprovação da contratação; (ii) avaliar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O banco, réu na ação, não se desincumbe do ônus de provar a existência da relação contratual que justificaria a cobrança e a negativação, limitando-se a apresentar proposta digital desacompanhada de assinatura do autor e sem outros documentos que comprovem efetiva contratação ou utilização dos serviços (ID 89383768). 4. Conforme o art. 373, II, do CPC, cabia ao réu demonstrar fato impeditivo do direito alegado pelo autor, o que não foi atendido, razão pela qual prevalece a versão do consumidor quanto à inexistência do débito. 5. A responsabilidade civil do banco é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço, do dano e do nexo causal, o que se verifica no caso concreto pela inscrição indevida sem prova de vínculo contratual. 6. O dano moral é presumido em hipóteses de inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito, sendo desnecessária a demonstração de prejuízo concreto, pois a conduta viola a honra objetiva do consumidor. 7. O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) fixado na sentença observa os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização, não se justificando a sua majoração nem a sua redução. IV. DISPOSITIVO 8. Recursos conhecidos e desprovidos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC, arts. 373, II, e 85, §11; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2052228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12.09.2023, DJe 15.09.2023. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos dos recursos de apelação simultâneos nº 8002494-27.2023.8.05.0113, em que figuram como apelantes/apelados BANCO BRADESCO S. A. e FABIANO VELOSO MASSIMO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S. A. e CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso adesivo interposto por FABIANO VELOSO MASSIMO, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-239